Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726244-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA VIANA ROSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raissa Viana Rosa em face da r. decisão (ID 12966238) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 14445943). O prazo legal decorreu sem que a Agravante cumprisse a determinação (ID 14813026). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, torna-se inviável o conhecimento do recurso. Ademais, em consulta aos autos principais (0725022-83.2019.8.07.0001), verifiquei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando procedente o pedido do Autor (ID 58426222 dos autos originários), o que torna este recurso prejudicado. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator